Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701821-98.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELSA MONTEIRO NERI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como um novo agravo interno. Intime-se a parte embargante para complementar as razões recursais, no prazo de 05 dias, e a embargada para responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator